Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716548-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTROS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, proposto por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, indeferiu, ao fundamento da existência de conflito de interesses, o pleito dos ora Agravantes de prosseguimento do cumprimento de sentença, nos mesmos autos, quanto aos honorários sucumbenciais e contratuais decorrentes da representação processual da parte Credora/Exequente, outrora exercida pelos Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Chamo feito à ordem. A intimação da exequente para regularizar sua representação processual foi feita por meio de carta recebida por pessoa diversa do sócio administrador que assinou a notificação da renúncia (ID 57794599), conforme verifica-se no AR juntado no ID 61980464, além de não haver nos autos comprovação de que o receptor da carta de intimação possui poderes para representá-la. Verifica-se, também, que a referida carta de intimação foi remetida para o endereço indicado pelos próprios advogados renunciantes (Parágrafo 4o da petição de ID 57794598), o qual diverge daquele que foi informado nos autos pela exequente (ID 41512836), o que obsta a aplicação da Teoria da Aparência. Não há, portanto, elementos suficientes para reputar-se válida a referida intimação. Renove-se, pois, a diligência, expedindo-se a carta de intimação para o endereço que a exequente declinou nos autos (ID 41512836), inclusive, para fins de possibilitar a aplicação do disposto no Parágrafo Único do art. 274 do CPC. 2. Os ex-advogados da exequente compareceram aos autos, nos termos da petição de ID 62448162, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência e aos honorários estipulados nesta fase de cumprimento de sentença. Em seguida, juntaram contrato de honorários e requereram a reserva dos honorários contratuais, conforme ID 62964202. Ao advogado do credor é facultado promover o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que está tramitando o cumprimento de sentença referente à obrigação principal. Entretanto, a situação ora em exame é diversa, pois trata-se de pedido formulado pelos ex-advogados da exequente, os quais renunciaram ao mandato por motivo de desacerto em relação ao pagamento de honorários sucumbenciais e contratuais, conforme expressamente declinado por aqueles causídicos no documento juntado no ID 56170881. Nesse caso, diante da existência de controvérsia entre os advogados renunciantes e a exequente é inegável a existência de conflito de interesse entre estes, o que impossibilita aos ex-advogados promoverem, nestes autos, o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de admitir-se a coexistência no polo ativo de partes com interesses colidentes, ocasionando tumulto processual e prejuízo à tramitação do feito. Em relação aos honorários contratuais, é cabível, em tese, aos ex-advogados das partes formularem pedido de reserva, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, salvo quando houver conflito entre os contratantes, hipótese em que cabe aos ex-patronos ajuizarem ação autônoma para a cobrança de seu crédito. Assim, neste cumprimento de sentença, em virtude da divergência noticiada pelos próprios ex-advogados no ID 56170881, é inviável a pleiteada reserva de honorários contratuais. Face o exposto, indefiro o pedido formulado pelos ex-advogados da exequente para prosseguirem com o cumprimento de sentença nestes autos e, por consequência, indefiro os demais pedidos formulados na petição de ID 62448162. Indefiro, também, o pedido de reserva de honorários contratuais. Cadastrem-se como interessados os advogados indicados na petição de ID 62448162 especificamente para que possam ser intimados desta decisão. Após preclusa esta decisão, promova-se o descadastramento. 3. Ciente da decisão proferida em recurso administrativo, a qual determinou o imediato recredenciamento do leiloeiro que havia sido designado para a realização do leilão de interesse nestes autos, o restabelecimento dos pregões que foram confiados ao recorrente e a reinserção deste no processo de sorteio para a realização de novos leilões (ID 63045256). Reforço que em virtude da irregularidade da representação processual da exequente, foi determinada a suspensão do leilão e a intimação da exequente para regularizar sua representação processual, nos termos da decisão de ID 58667807.” Discorrem os Agravantes acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirmam que a “controvérsia suscitada na Decisão Agravada se refere a um suposto ‘conflito de interesse’ entre a ex-outorgante (Exequente/Petri e Cunha Ltda.) e os anteriores patronos, ora Agravantes” (Num. 16870670 - Pág. 7). Sustentam que a fundamentação da referida decisão é equivocada, já que o último cálculo da Contadoria Judicial foi homologado no Feito originário, de modo que “a Decisão Agravada está limitando a execução definitiva contra a própria homologação do cálculo da Contadoria Judicial (sem levar em conta aqueles já calculados desde 2007- ID 41561068 do dia 27/04/2007), que incluíra desde longa data os honorários sucumbenciais dos Agravantes” (Num. 16870670 - Pág. 7). Acrescentam que, com “a renúncia operada pelos Agravantes mediante a ciência da ex-outorgante (ID 57794599), houve apenas o pedido para continuar o cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, nestes autos, como estabelece o art. 24, § 1°, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), em atendimento aos princípios da economia, efetividade processuais e duração razoável do processo (levando em conta a atuação dos patronos desde 1998!), além da facilidade irrefutável do procedimento” (Num. 16870670 - Pág. 7). Argumentam que, absolutamente, não existe conflito de interesses “entre credores (ex-outorgante e os patronos/ora Agravantes) em relação ao cumprimento definitivo de sentença proposto em face unicamente dos Agravados” (Num. 16870670 - Pág. 7). Dizem que, em verdade, “tanto os Agravantes como a ex-outorgante/Petri e Cunha Ltda. vão unir esforços à obtenção do crédito exequendo, já homologado pelo Juízo a quo” (Num. 16870670 - Pág. 8). Asseveram que seria teratológica a proposição de um novo cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência “com a possibilidade de aplicação da referida multa processual de 10% contra os Agravados (antigo art. 475-J do CPC/73, atual art. 523, §1o, do CPC) com decisão judicial favorável aos devedores (ID 49875924)” (Num. 16870670 - Pág. 8). Destacam o tempo de tramitação do Feito originário e a existência de multas por litigância de má-fé. Caso seja mantida a decisão agravada, dizem os Agravantes que “deverão ajuizar dois processos (um relativo aos honorários sucumbenciais e outro referente aos honorários contratuais), sobrecarregando o sistema judicial (com novas defesas/recursos dos Agravados). Com isso, são gerados vários problemas, como normalmente acontece, importa mencionar: decisões conflitantes, ainda que os processos tramitem na mesma vara nem sempre são despachados pelo mesmo juiz; valores díspares ou em duplicidade, até porque as sucumbências foram fixadas sobre o valor da condenação, além de atrasar sobremaneira o recebimento do crédito exequendo dos patronos (consolidado pela Contadoria Judicial: sendo líquido, certo e exigível, já homologado pelo Juízo a quo/ID 51335318).” (Num. 16870670 - Pág. 9). Afirmam os Agravantes que o “o termo ‘conflito de interesse’ foi mal empregado para justificar a Decisão Agravada, pois parece indicar que os Agravantes, após a renúncia, estariam a litigar com a empresa ex-outorgante (Petri e Cunha), o que seria total absurdo imaginar! Não há qualquer processo entre eles, até porque o Código de Ética da OAB é pautado em dois princípios basilares (o princípio da conduta ilibada e o princípio da confiança).” (Num. 16870670 - Pág. 9). Afirmam, ainda, que “sempre atuaram defendendo a ex-outorgante com honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade, confiabilidade e boa-fé, abstendo-se de influência indevida dos Agravados, tanto que o contrato de prestação de serviço assinado demonstra o percentual dos honorários ad exitum, doc. 06. (O que raramente é observado nas relações advogado/cliente, na atualidade!)” (Num. 16870670 - Pág. 9/10). Argumentam que não há conflito, mas sim interesses compatíveis, uma vez que as medidas judiciais para a penhora de bens dos Devedores convergem para a satisfação dos créditos, tanto da ex-outorgante, quanto dos ora Agravantes. Destacam a natureza alimentar dos honorários e concluem que a decisão agravada “violou os arts. 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/946 (Estatuto da Advocacia), haja vista que os Agravantes possuem a faculdade de executar os honorários nos próprios autos ou de forma autônoma (§1o do art. 24), não podendo o Juízo a quo dispor contra legem” (Num. 16870670 - Pág. 14). Quanto aos honorários contratuais, afirmam os Agravantes que o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 contém previsão expressa da possibilidade de reserva de crédito mediante a juntada do contrato de honorários, devendo o percentual contratado (30%) incidir “sobre todos os valores a serem recebidos pela sociedade Petri e Cunha Ltda/ex-outorgante, notadamente em eventual arrematação no leilão já designado pelo Juízo a quo, diante da comprovação do contrato de prestação de serviços assinado (sendo despiciendas ações autônomas que se pretende na Decisão Agravada)” (Num. 16870670 - Pág. 17). Salientam que a renúncia não interfere nos direitos assegurados pela Lei n.o 8.906/1994. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são evidenciados com a obrigação estampada na Decisão Agravada visando a errônea propositura de novos processos (contra legem; Lei no 8.906/94 citada), afastando a aplicação dos princípios da economia, efetividade processuais e duração razoável do processo, além da singeleza das petições/pedidos dos Agravantes na origem (quatro laudas cada), atrasando sobremaneira o recebimento do crédito exequendo dos patronos (consolidado pela Contadoria Judicial, já homologado pelo Juízo a quo/ID 51335318)” (Num. 16870670 - Pág. 21). Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada “e, por conseguinte a continuidade do cumprimento definitivo de sentença nos próprios autos de origem em relação aos honorários sucumbenciais, garantindo, ainda, os direitos dos Agravantes sobre a reserva de crédito dos honorários contratuais (o que atrai a incidência dos arts. 22, §4o, 23 e 24, §1°, da Lei n° 8.906/94 já transcritos), ordenando a realização de leilão judicial já em andamento no Juízo a quo;” (Num. 16870670 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 16870672 e 16870673). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTROS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, proposto por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, indeferiu, ao fundamento da existência de conflito de interesses, o pleito dos ora Agravantes de prosseguimento do cumprimento de sentença, nos mesmos autos, quanto aos honorários sucumbenciais e contratuais decorrentes da representação processual da parte Credora/Exequente, outrora exercida pelos Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes resumiram-se a afirmar que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são evidenciados com a obrigação estampada na Decisão Agravada visando a errônea propositura de novos processos (contra legem; Lei no 8.906/94 citada), afastando a aplicação dos princípios da economia, efetividade processuais e duração razoável do processo, além da singeleza das petições/pedidos dos Agravantes na origem (quatro laudas cada), atrasando sobremaneira o recebimento do crédito exequendo dos patronos (consolidado pela Contadoria Judicial, já homologado pelo Juízo a quo/ID 51335318)” (Num. 16870670 - Pág. 21). Tal argumentação, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão, haja vista que voltada à demonstração da probabilidade do direito dos Agravantes. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Intime-se, ainda, a Exequente (Terceira Interessada), PETRI CUNHA LTDA., para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador